Tribunal: TJES
Processo: 5000034-40.2025.8.08.0057
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-40.2025.8.08.0057

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: VALDECIR JOSE CASSARO

ARGUIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. CONTATO TELEFÔNICO ENTRE MAGISTRADO E ADVOGADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO PESSOAL OU INTERESSE NO JULGAMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 145 DO CPC. IMPARCIALIDADE PRESERVADA. INCIDENTE REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de suspeição cível suscitado por Valdecir José Cassaro em face do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca, Dr. Ronaldo Domingues de Almeida, nos autos da ação nº 5000234-81.2024.8.08.0057, ajuizada por Solange Trozeski Strzepa Rocha. O arguinte alega a existência de suspeição com base em contato telefônico entre o magistrado e a advogada da parte autora, Dra. Eduarda Corrêa Pilker, divulgado nas redes sociais, indicando suposta quebra da imparcialidade do juízo, nos termos do art. 145, I, do CPC. O magistrado apresentou informações afastando a alegação e esclarecendo que o contato telefônico é prática administrativa adotada por atuar em comarcas com jurisdição estendida. O Ministério Público manifestou-se pela inexistência de interesse que justificasse sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o contato telefônico entre o magistrado e a advogada da parte autora, divulgado nas redes sociais, configura hipótese legal de suspeição nos termos do art. 145 do CPC, apta a comprometer a imparcialidade do juiz e justificar seu afastamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imparcialidade do magistrado somente pode ser afastada diante da comprovação concreta de uma das hipóteses taxativas previstas no art. 145 do CPC, em interpretação restritiva, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1783015/AM).

4. O contato entre o juiz e a advogada, por si só, não configura suspeição, especialmente quando se insere em contexto de prática administrativa adotada de forma isonômica, amplamente reconhecida pelas subseções locais da OAB.

5. A alegação de suspeição baseia-se unicamente na divulgação de conteúdo em rede social pela advogada da parte autora, sem que haja qualquer demonstração objetiva de relação pessoal, amizade íntima ou favorecimento processual.

6. As decisões proferidas em processos nos quais atua a referida advogada apresentam resultados diversos, inclusive de improcedência, afastando indício de alinhamento indevido ou parcialidade judicial.

7. Não se pode admitir que publicações unilaterais de terceiros nas redes sociais sirvam de fundamento para afastar o juiz natural, sob pena de se comprometer a estabilidade da jurisdição e a independência funcional do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Incidente rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. A suspeição do magistrado somente se configura mediante demonstração objetiva de uma das hipóteses taxativas previstas no art. 145 do CPC, interpretadas restritivamente.

2. O contato administrativo uniforme entre magistrado e advogados da região, sem demonstração de relação pessoal ou interesse processual, não caracteriza suspeição.

3. Publicações unilaterais em redes sociais por advogados não constituem prova idônea de parcialidade judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 95, II; CPC, art. 145.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1783015/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.05.2020, DJe 18.05.2020; STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 16.08.2022, DJe 26.08.2022; TJES, IncSusp 5012986-25.2022.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 19.06.2023; TJES, IncSusp 0001109-41.2019.8.08.0016, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 29.10.2019; TJES, IncSusp 048180248105, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 30.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, julgar improcedente o presente incidente de suspeicao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de suspeição cível suscitado por
VALDECIR JOSÉ CASSARO
em face do douto Juiz de Direito da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA,
Dr. Ronaldo Domingues de Almeida, nos autos da ação originária nº 5000234-81.2024.8.08.0057, ajuizada por SOLANGE TROZESKI STRZEPA ROCHA.

O arguinte fundamenta a alegada suspeição na existência de um contato telefônico entre o magistrado e a advogada da parte autora, Dra. Eduarda Corrêa Pilker. Tal contato foi divulgado pela própria advogada em suas redes sociais, o que, no entender do arguinte, sugere uma proximidade ou alinhamento de interesses que comprometeria a imparcialidade do juízo, configurando a hipótese do artigo 145, I, do Código de Processo Civil.

O magistrado excepto, em suas informações, rechaçou a arguição. Afastou, de forma clara e fundamentada, qualquer relação pessoal ou privilegiada com a referida advogada. Esclareceu que, por atuar em diversas comarcas com jurisdição estendida, disponibilizou seu número de telefone pessoal a todos os advogados da região como prática administrativa para facilitar o acesso funcional, fato este corroborado por declarações das subseções da OAB de Barra de São Francisco e Ecoporanga. Ressaltou, ainda, que as decisões proferidas nos processos em que a advogada atua revelam julgamentos plurais, com resultados distintos, inclusive de improcedência, o que afasta qualquer indício de favorecimento.

O Ministério Público manifestou-se pela inexistência de interesse que justifique sua intervenção no feito.

Em decisão unipessoal (ID 13223664), o incidente foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de incidente de suspeição cível suscitado por
VALDECIR JOSÉ CASSARO
em face do douto Juiz de Direito da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA,
Dr. Ronaldo Domingues de Almeida, nos autos da ação originária nº 5000234-81.2024.8.08.0057, ajuizada por SOLANGE TROZESKI STRZEPA ROCHA.

O suscitante fundamenta a alegada suspeição na existência de um contato telefônico entre o magistrado e a advogada da parte autora, Dra. Eduarda Corrêa Pilker. Tal contato foi divulgado pela própria advogada em suas redes sociais, o que, no entender do suscitante, sugere uma proximidade ou alinhamento de interesses que comprometeria a imparcialidade do juízo, configurando a hipótese do artigo 145, I, do Código de Processo Civil.

O magistrado excepto, em suas informações, rechaçou a arguição. Afastou, de forma clara e fundamentada, qualquer relação pessoal ou privilegiada com a referida advogada. Esclareceu que, por atuar em diversas comarcas com jurisdição estendida, disponibilizou seu número de telefone pessoal a todos os advogados da região como prática administrativa para facilitar o acesso funcional, fato este corroborado por declarações das subseções da OAB de Barra de São Francisco e Ecoporanga. Ressaltou, ainda, que as decisões proferidas nos processos em que a advogada atua revelam julgamentos plurais, com resultados distintos, inclusive de improcedência, o que afasta qualquer indício de favorecimento.

O Ministério Público manifestou-se pela inexistência de interesse que justifique sua intervenção no feito.

Em decisão unipessoal (ID 13223664), o incidente foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Como cediço, em decorrência das garantias constitucionais da
inafastabilidade da jurisdição
(art. 5º, XXXV, CF) e da
inamovibilidade do magistrado
(art. 95, II, CF), este Tribunal só pode apartar o julgador excepto de feito em que funcione como juiz natural se houver circunstância concreta, devidamente amparada em elementos probatórios, apta a evidenciar o comprometimento, efetivo ou potencial, do seu dever de imparcialidade, traduzida em alguma das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 145:
Há suspeição do juiz:

I – amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema, definiu que as hipóteses de suspeição elencadas no mencionado dispositivo são
taxativas
e devem ser interpretadas
restritivamente
, de modo a não comprometer a independência funcional do magistrado (REsp 1783015/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Postas essas premissas, entendo, após análise dos autos, que
o presente incidente
não merece acolhimento
, pois não configura hipótese suficiente para comprometer a imparcialidade do magistrado ou abalar a necessária confiança no exercício regular da jurisdição, conforme iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. O mero inconformismo com decisão desfavorável não dá oportunidade à alegação de suspeição do magistrado, porque, de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022)

No mesmo sentido já se posicionou este egrégio Sodalício, à qual me encontro vinculada:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 145 DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA – ALEGAÇÃO REJEITADA. 1. Em decorrência das garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e da inamovibilidade do magistrado (art. 95, II, CF), este Tribunal só pode apartar o julgador excepto de feito em que funcione como juiz natural se houver circunstância concreta, devidamente amparada em elementos probatórios, apta a evidenciar o comprometimento, efetivo ou potencial, do seu dever de imparcialidade, traduzida em alguma das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. 2. Nessa linha, O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema, definiu que as hipóteses de suspeição elencadas no mencionado dispositivo são taxativas e devem ser interpretadas restritivamente, de modo a não comprometer a independência funcional do magistrado. 3. O fato de o magistrado proferir decisões desfavoráveis a uma das partes, por si só, não é suficiente para que seja caracterizada a sua suspeição, conforme iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania. 4. A despeito da anulação de sucessivas decisões proferidas pelo excepto, fruto de aparente controvérsia jurídica relacionada aos limites do julgamento dos embargos de declaração, não se pode, como visto, falar em suspeição decorrente de simples error in procedendo, ainda que em alguma medida reiterado. Ademais, não logrou a excipiente demonstrar, de modo objetivo e articulado, o interesse do magistrado em ferir o seu direito ou a maneira como o favorecimento da parte contrária lhe beneficiaria. 5. Rejeitada a alegação de suspeição ante a improcedência. (Data: 19/Jun/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5012986-25.2022.8.08.0035 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL - Assunto: Suspeição)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES ELENCADAS TAXATIVAMENTE NO CPC. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA. INCIDENTE REJEITADO. 1) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o enquadramento da situação concreta a uma das hipóteses legais de suspeição é pressuposto básico para o afastamento do juiz excepto, sendo certo que a prolação de decisões contrárias ao interesse da parte ou a suposta morosidade na tramitação do feito não se enquadra em nenhuma delas. 2) Por se tratar de incidente que sugere o afastamento do juízo natural, a arguição de suspeição somente pode ser acolhida quando demonstrada de forma robusta a ocorrência de uma das hipóteses descritas nos incisos do artigo 145 do CPC. 3) Exceção de suspeição rejeitada. (TJES; IncSusp 0001109-41.2019.8.08.0016; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145, DO CPC. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDENTE REJEITADO. I. Esta Egrégia Corte apregoa que os fatos imputados ao magistrado visando reconhecimento de suspeição devem ser convincentes e se enquadrarem nas hipóteses expressamente previstas em lei, não bastando para tanto simples afirmações, destituídas de lastro probatório, por implicar a suspeição em afastamento do juiz natural da causa, matéria de ordem pública e de alta relevância. II. O excipiente além de não comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no rol do art. 145, do CPC, dirigiu suas irresignações sobre suposto
error in procedendo
ou
in judicando
da Magistrada excipiente em autos em que atua como parte, o que sabe-se não é possível em sede de incidente de suspeição. III. A celeridade na condução de processo judicial não é suficiente a demonstrar o intuito do julgador em beneficiar uma das partes litigantes, muito pelo contrário, revela em verdade, compromisso do julgador em seu atuar jurisdicional, ainda mais diante do tão apregoado princípio da razoável duração do processo. IV. Incidente de suspeição rejeitado. (TJES, Classe: Incidente de Suspeição, 048180248105, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

Ao apresentar suas razões de defesa no incidente, o Juiz afastou, de forma clara e fundamentada, qualquer relação pessoal ou privilegiada com a advogada da parte autora. Ressaltou que
atua em diversas comarcas da região noroeste do Estado com jurisdição estendida
, o que, por razões operacionais, torna inviável o atendimento presencial diário aos profissionais que militam nessas localidades.

Nesse contexto,
a disponibilização do número de telefone pessoal a todos os advogados da região se dá como prática administrativa de acesso funcional
, amplamente conhecida e reconhecida pelas subseções da Ordem dos Advogados do Brasil que atuam na região (Barra de São Francisco e Ecoporanga), conforme documentos que acompanham a manifestação do magistrado (ID 11989605).

A alegação de suspeição encontra-se
baseada exclusivamente na divulgação unilateral e irresponsável de conteúdo nas redes sociais da advogada da parte autora
, comportamento que não pode ser atribuído ao juízo nem servir como fundamento idôneo para o seu afastamento, sob pena de se abrir precedente temerário para desestabilização da jurisdição por atitudes isoladas e subjetivas de terceiros.

Importa destacar, ainda, que as decisões proferidas nos processos em que a advogada atua revelam
julgamentos plurais
, com resultados distintos — inclusive improcedentes — o que afasta qualquer indício de favorecimento.

Assim, ausente demonstração de risco concreto à imparcialidade judicial ou à regularidade dos atos processuais, o presente incidente deve ser
rejeitado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente incidente para, no mérito,
REJEITÁ-LO
, por manifesta improcedência.

Determino que o Exmo. Juiz de Direito Dr. Ronaldo Domingues de Almeida prossiga no julgamento das ações em que o suscitante figura como parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar